Tribunal: TJDFT
Processo: 0728457-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
SUCESSÕES. PARTILHA. IMÓVEIS. USO EXCLUSIVO. ALUGUEIS. DEVIDOS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. SUBSIDIÁRIO.
1. O termo inicial da pretensão ao recebimento de alugueis em decorrência do uso exclusivo de imóvel comum é a data em que seu ocupante é cientificado da obrigação pelo coproprietário.
2. O uso do valor venal do imóvel, como base de cálculo do percentual estabelecido a título de aluguel, é apenas subsidiário, devendo ser privilegiada a realidade fática, a partir dos valores efetivamente recebidos pelo usuário exclusivo pela locação dos imóveis, sob pena de enriquecimento sem causa dos coproprietários.
3. Apelação dos autores conhecida e desprovida.
4. Apelação da ré conhecida e provida.